Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo não acarreta prejuízos à parte credora, pois caso o acordo seja descumprido, poderá, por meio de simples petição, requerer o cumprimento da sentença homologatória.
2. Apelação não provida. Unânime.